Tribunal: TJDFT
Processo: 0737015-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737015-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA CAPARICA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO, EVA DE MELO QUIRINO, MARIA DE FATIMA ARAUJO, SEBASTIAO FONSECA DE MELO, SILVANO RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLA CAPARICA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO E OUTROS contra decisão de ID 207238865 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirmam, em suma, que não foi observada a situação de cada um dos agravantes; que o indeferimento do pedido não foi precedido de oportunidade para manifestação; que o indeferimento da gratuidade de justiça resulta em restrição de acesso à justiça; que foram comprovados os gastos de cada um dos agravantes. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. No despacho de ID 63688442, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 63987110 e seguintes. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, na petição de ID 63688442, a parte agravante alega omissão no despacho de ID 63688442, diante da ausência de apreciação do pedido de efeito suspensivo. Ocorre que a juntada da documentação determinada é imprescindível para se avaliar a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido de natureza liminar. Em outras palavras, sem observância do disposto no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, sequer era possível a análise da hipossuficiência econômica alegada. Em relação à nulidade da decisão agravada, por infringência do aludido artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o dispositivo impõe a concessão de oportunidade prévia para manifestação da parte acerca do preenchimento dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, circunstância, de fato, inexistente na hipótese. A despeito da nulidade verificada, determinou-se, no segundo grau de jurisdição, a comprovação documental da hipossuficiência, suprindo eventual necessidade de manifestação da parte no primeiro grau de jurisdição, sem olvidar que o artigo 99 do Código de Processo Civil autoriza o pedido de gratuidade de justiça no recurso. Dispõe o artigo 277 do Código de Processo Civil que quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Ademais, “para negar o requerimento da parte, cabe o Relator, igualmente, oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência. Se ainda assim restar descaracterizada a alegada incapacidade econômica, pode o Tribunal, desde logo, julgar o recurso e negar a gratuidade de justiça, sem precisar de devolver a reanálise do pedido pelo juízo a quo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC)”. (Acórdão 1223956, 07069825620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020). Sobre o mérito, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Importante ressaltar que o artigo 99, §6o, do Código de Processo Civil estabelece que o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte. Desse modo, o pedido formulado pelos agravantes será analisado de modo individualizado. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Quanto aos agravantes Eva de Melo Quirino (remuneração mensal bruta de R$ 3.979,98 – ID 63987113), Maria de Fátima Araujo (remuneração mensal bruta de R$ 6.753,24 – ID 63987119) e Silvano Rodrigues do Nascimento (remuneração mensal de R$ 5.405,07 – ID 63641165, p. 2), o valor é compatível com a presunção de hipossuficiência, justificando-se o deferimento da gratuidade de justiça. Por seu turno, os agravantes Sebastião Fonseca de Melo (remuneração mensal bruta de R$ 10.917,51 – ID 63987126), Carla Caparica Pereira dos Santos Cardoso (remuneração mensal bruta de R$ 16.359,13 – ID 63640132) possuem renda mensal superior ao limite previsto na Resolução n. 140/2015, não se justificando a concessão da gratuidade de justiça. A existência de despesas ordinárias e o endividamento voluntário, por si só, não são capazes de caracterizar a hipossuficiência. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça em relação aos dois agravantes mencionados. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido liminar, para suspender a exigência de pagamento das custas e das despesas processuais exclusivamente em relação aos agravantes Eva de Melo Quirino, Maria de Fátima Araujo e Silvano Rodrigues do Nascimento. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora